Tribunal: STF
Processo: ARE 1560828
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, resumido na seguinte ementa (Doc. 37, fls. 1-3):



    APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APELANTES DELSON, MARCOS MANOEL, FRANCISCO ANDERSON E BRUNO LUIZ PUGNAM PELO RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.APELANTE FÁBIO HENRIQUE SUSCITA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. 1. Litispendência ventilada pelas defesas dos réus Delson, Marcos Manoel, Francisco Anderson e Bruno Luiz em relação ao processo de nº 332095-80.2015 que se afasta. Trata-se, com efeito, de organização criminosa distinta, voltada para a prática de crimes diversos. 2. Apelante Bruno Eduardo. Preliminar de inépcia da denúncia que se afasta. A peça exordial descreve suficientemente a exposição dos fatos imputados ao recorrente, individualizando satisfatoriamente sua conduta, com a indicação dos elementos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o E. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que após a prolação da sentença condenatória fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia. 3. Pleito absolutório de todos os apelantes que se afasta. Prática delitiva bem demonstrada pelo acervo probatório coligido aos autos. 4. Depoimentos prestados em Juízo de forma segura, detalhada e harmônica entre si e com as declarações apresentadas em sede policial, evidenciando o modus operandi utilizado para a prática delitiva e delineando um conjunto probatório hígido e capaz de evidenciar a participação dos acusados na organização estruturalmente ordenada de forma estável e permanente, visando diversos crimes e objetivando um projeto de dominação econômica e territorial da região por meio da violência e do terror, configurados, portanto, os elementos do crime tipificado no art. 2º, §2º da Lei 12.850/2013. 5. Readequação das reprimendas impostas aos apelantes. Circunstâncias judiciais que, de fato, autorizam o recrudescimento das penas e merecem valoração negativa, pois se trata de organização criminosa conhecida como milícia armada, contando com a participação de inúmeros agentes, que mediante atuação violenta aterrorizava comerciantes e moradores da região, inclusive obstando a permanência destes em suas respectivas moradias. O acréscimo operado, no entanto, merece ajuste diante da fundamentação apresentada para tanto, lastreada, em alguma parte, em elementos integrantes do próprio tipo penal – como a obtenção de indevida vantagem econômica –, e também para que guarde correspondência com os fatos efetivamente comprovados nestes autos. 6. Diante do quantum de pena resultante do redimensionamento ora realizado, impõe -se o abrandamento do regime prisional fixado para os apelantes Danilo, Fábio Henrique, Paulo David, Eigmar, Werley, Bruno Eduardo e Felipe Soares para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do Código Penal, vez que primários, mantido o regime fechado para os demais, ante a reincidência por eles ostentada. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DOS APELOS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, DANILO DIAS LIMA, foi condenado à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 90 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 2º da Lei 12.850/2013 (Doc. 22).



    O TJRJ deu parcial provimento ao apelo defensivo tão somente para reduzir a pena para 6 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime semiaberto (Doc. 37).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido foram rejeitados (Doc. 50).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa ao art. 5º, XXXVII e LV, da Constituição Federal (Doc. 62).



    Nas razões recursais, aduz que “ao direcionar a exordial de acusação à 2ª Vara Especializada em Organizações Criminosas da Capital do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Órgão de Acusação direcionou a distribuição para obnubilar a garantia fundamental do juiz natural”(Doc. 55, fl. 12).



    Alega que “não obstante o Inquérito Policial ter sido instaurado em 2012, a respectiva Denúncia, oferecida em 2016, não se logrou êxito em expor toda a facticidade e as respectivas circunstâncias da suposta conduta típica pratica pelo Recorrente” (Doc. 55, fl. 16).



    Enfatiza, ainda, que “a valoração dos depoimentos, que apenas mencionam o recebimento das notícias-crime apócrifas, constitui flagrante violação do devido processo legal, eis que exsurge como induvidosa transgressão do diploma processual e, outrossim, concerne a obstrução da garantia fundamental do contraditórios” (Doc. 55, fl. 23).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (Doc. 60).



    A Corte regional inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 282 e 356/STF (Doc. 62).



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 69).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 54), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 62). Houve a interposição de Agravo (Doc. 70), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 92), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 97).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 55, fls. 8-11): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O art. 102, §3º da Constituição Federal, exige que seja demonstrada, como pressuposto de admissibilidade do Recurso Extraordinário, a repercussão geral da questão discutida no caso concreto: 



    Art. 102, §3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. 



    Segundo os autores MARINONI e MITIDIERO, a Repercussão Geral será reconhecida através dos seguintes critérios: 



    [...]



    In casu, é evidente a transcendência da questão, diante da manifesta violação às garantias fundamentais do contraditório, ampla defesa e, sobretudo, do devido processo legal, que, como cediço, concernem às normas que, para além do protagonismo e hierarquia, exsurgem como vetores interpretativos de todos os dispositivos integrantes do vigente ordenamento jurídico.



    O presente Recurso tem como principal desiderato promover a necessária deferência à normatividade das supracitadas garantias fundamentais, cuja violação culmina em inexorável desestabilização do sistema jurídico-constitucional. 



    Para além das supracitadas nulidades, como será demonstrado em tópico específico, o v. acórdão recorrido também inobservou a literalidade da Sumula nº 523 desta Egrégia Suprema Corte. 



    Dito isto, não se deve olvidar que, conforme o ensinamento do Eminente Ministro Gilmar Mendes: 



    “A Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007 também previu a Repercussão Geral presumida, que, uma vez caracterizada, dispensa o procedimento de análise eletrônica da Repercussão. Será presumida a Repercussão Geral quando a questão já tiver sido reconhecida ou quando o recurso extraordinário impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante desta Corte2 .” 



    [...]



    Ante o exposto, visando promover a normatividade das garantias fundamentais do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal e, outrossim, estabilizar a consolidada jurisprudência desta E. Suprema Corte, constante na Súmula nº 523, pugna-se pelo reconhecimento da Repercussão Geral deste Recurso Extraordinário



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para demonstrar a existência de repercussão geral no caso, mostra-se incabível o seguimento do Recurso Extraordinário, pelos motivos a seguir expostos.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 37, fls. 11- 42):



    A prática delitiva encontra-se demonstrada pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente a prova testemunhal, que se revelou segura e convincente, bem como a documental. 



    Inicialmente, cumpre salientar que não se trata de apurar a existência ou não do grupo paramilitar denominado Liga da Justiça, cuja atuação constitui atividade de milícia, já que tal é fato público e notório, estando em discussão nestes autos a imputação formulada na denúncia, segundo a qual os acusados integram o referido grupo, atuando nos bairros de Santa Cruz, Paciência e adjacências, nesta cidade, para a prática de diversos crimes, destacando-se a atividade do grupo em um condomínio localizado naquela localidade.



    Outrossim, vale consignar que, como bem pontuado na sentença condenatória, a organização criminosa em comento atua sob a imposição do terror e medo para consolidar a lei do silêncio, o que compromete sobremaneira a colheita de provas de pessoas subjugadas pelos seus integrantes.



     Em que pese tal dificuldade, consta dos autos os depoimentos de duas testemunhas civis que contribuíram com a identificação dos apelantes, valendo conferir: 



    [...]



    Na mesma direção são as declarações de Alexandre de Jesus, também ex-morador do condomínio Almada, sob o domínio de atividades da organização criminosa em questão, valendo conferir: 



    [...]



    Como se vê, as declarações das testemunhas são harmônicas não só em relação aos esclarecimentos sobre o atuar da milícia na comunidade, com riqueza de detalhes, quanto em relação à identificação dos acusados. 



    Passamos às análises das declarações dos policiais que participaram das diligências. 



    A policial civil Núbia Valéria, que participou do inquérito que apurou a autoria delitiva, narrou em Juízo o abaixo consignado: 



    [...]



    De grande importância os esclarecimentos apresentados em Juízo, por ocasião de seu depoimento, pelo Delegado de Polícia Alexandre Herdy, responsável pelo relatório final do inquérito, valendo conferir



    [...]



    De outro lado, por ocasião de seu interrogatório judicial, o acusado Fábio Henrique, ora apelante, negou o envolvimento com a milícia, nos termos abaixo: 



    [...]



    Já os acusados Bruno Luiz Pereira (fls. 2430/e-doc. 002428), Eigmar Lopes Rosa, (fls. 2431/e-doc. 002428), Paulo David Guimarães Ferraz Silva (fls. 2432/e-doc. 002428), Marcos Manoel Luiz (fls. 2433/e-doc. 002428) e Werley de Jesus Mathias (fls. 2434/e-doc. 002428), por ocasião de seus interrogatórios, exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio, o que não lhes acarreta prejuízo em suas respectivas defesas.



     O acusado Francisco Anderson da Silva Costa, ora apelante, por sua vez, negou o envolvimento com a organização criminosa em seu interrogatório, nos termos abaixo transcritos:



    [...]



    Todavia, as versões apresentadas pelos acusados não se sustentam. 



    Com efeito, conjugando-se os relatos ofertados em Juízo, cumpre pontuar o abaixo consignado, em relação a cada um dos réus: 



    Em relação ao acusado Danilo, é de se ver que a testemunha Daniel, morador do condomínio Aterrado do Leme II, narrou em Juízo, com riqueza de detalhes, não só o modus operandi dos integrantes da organização criminosa na localidade, mas também aponta o apelante como um dos líderes na região, sendo certo que tal liderança também foi afirmada por outras testemunhas. 



    Em outras palavras, o acusado Danilo foi apontado por diversas testemunhas como sendo o líder da milícia na localidade de Santa Cruz. 



    A testemunha Daniel, ex-morador do condomínio sob atuação do grupo paramilitar, afirmou que Danilo era chamado de “príncipe” por ser o líder na referida região, acrescentando que este integrava o “primeiro escalão”, ao lado de Delson e “Bibi”. Além disso, reconheceu Danilo pela foto acostada às fls. 410, assim como também o reconheceram pela mesma fotografia, em Juízo, as testemunhas Alexandre Jesus e Núbia. Ademais, a testemunha Núbia, que trabalhou no processo de identificação dos integrantes do grupo, contou em Juízo que o acusado Danilo era muito citado pelas testemunhas como membro atuante da milícia e que era um dos líderes de uma área próxima ao Extra de Santa Cruz, atuando junto com o acusado Delson Lima Neto, seu irmão.



     Por sua vez, o delegado de polícia Alexandre Herdy asseverou em Juízo que Danilo é apontado como líder da milícia na localidade do Jesuítas, sendo o domínio deste estendido para Nova Iguaçu, pontuando também que Danilo, mesmo preso, continua emitindo ordens de dentro do sistema prisional. É de se ver que o apelante também foi reconhecido pela testemunha George Henrique em juízo, por fotografia. 



    Danilo também foi mencionado pelo policial militar Elton Lima Marques, sendo apontado como miliciano. Como se vê, não há dúvidas de que Danilo não só integra a organização criminosa autodenominada Liga da Justiça, como é apontado como integrante da liderança na localidade do Jesuítas. 



    Ao contrário do que aduz a Defesa, a sentença condenatória não se embasou adstritamente em depoimentos prestados por agentes do Estado, mas também em declarações prestadas por ex-moradores dos condomínios sob a atuação da organização paramilitar denominada milícia. 



    Depreende-se dos autos que os depoimentos em Juízo pela testemunha Daniel, ex-morador do condomínio, são harmônicos entre si nas duas oportunidades em que fora ouvido sob o crivo do contraditório, bem como com as respectivas declarações prestadas em sede policial (fls. 354/358, e-doc. 000354), em todas as oportunidades, sob proteção do Estado. 



    Cumpre salientar que as declarações de Daniel se harmonizam em pontos relevantes com os depoimentos prestados em sede policial por Wilson Machado (que não foi ouvido em Juízo), constantes de fls. 81/88 e 404/405 (e-doc. 000081 e e-doc. 000404), ocasião em que, em resumo, foi delineada a instalação da milícia na região, dando conta da liderança exercida por Danilo e seu irmão, Delson. 



    Como se observa, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso. Nesse sentido:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Individualização da pena. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que “o artigo 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010)”. 5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1547608 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10/06/2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



    Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente